Tribunal: TJMT
Processo: 1050807-37.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1050807-37.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA ALMEIDA SALVADOR - CPF: 523.129.251-68 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – JULGAMENTO ULTRA PETITA - AUSÊNCIA DE PEDIDO NA INICIAL ACERCA DA INVALIDEZ PERMANENTE – CONDENAÇÃO EXTIRPADA – NECESSÁRIA CORRETA APLICAÇÃO DO VALOR A TÍTULO DE REEMBOLSO DE DAMS – MODIFICAÇÃO - NOS CASOS DE REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO HOSPITALARES E SUPLEMENTARES A CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDE DA DATA DO DESEMBOLSO DA QUANTIA PAGA PELA AUTORA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA – COMPENSAÇÃO VEDADA – ART. 85, §14, DO CPC - OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE E A PROPORCIONALIDADE – VALOR MANTIDO - - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

“Art. 141. o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte”.

“Art. 492. é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”.

O total alcançado com as notas que realmente comprovam o desembolso das despesas médicas e hospitalares, já excluídos os valores dos recibos citados, alcançam apenas o montante de R$ 326,58 e não de R$ 417,74, conforme verificado no id. 101504037.

Deve ser observado que no caso da indenização para o reembolso por despesas com assistência médica suplementar – DAMS, a correção deve incidir a partir do desembolso.

Residindo sucumbência recíproca, vencedores e vencidos, correta a decisão que, analisando o conteúdo do que restou decidido, a aplica no caso concreto.

A compensação de honorários é vedada, art.85 §14 CPC, devendo cada parte arcar, com a sua parte, ao patrono da parte adversa; suspensa a exigibilidade em relação ao autor sendo este beneficiário da assistência judiciária, art. 98, §3º, do CPC.

A simples propositura de ação ou interposição de recurso não implica litigância de má-fé, porquanto constitui mero exercício do direito de ação.

PROVIDO PARCIALMENTE.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S.A., contra a sentença de ID:101502086, proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Cobrança de Complementação de Seguro Obrigatório DPVAT nº 1050807-37.2019.8.11.0041, proposta em seu desfavor por MARIA DE FATIMA ALMEIDA SALVADOR, que julgou parcialmente procedente a ação, condenando a apelante ao pagamento das despesas hospitalares, no valor de R$ 417,47 (quatrocentos e dezessete reais e quarenta e sete centavos), e ao pagamento da indenização do seguro DPVAT no valor de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais) pela invalidez permanente, totalizando o valor de R$ 3.792,47 (três mil setecentos e noventa e dois reais e quarenta e sete centavos) acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (18/06/2019) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.

Em face da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, de forma equânime. Fixou a verba honorária em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil, na proporção de 50% (setenta por cento) para cada litigante, sendo que o demandante ficará isento das custas processuais por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita, e, terá suspensa a exigibilidade da condenação dos honorários advocatícios na forma do artigo 98, § 3° do CPC.

Em suas razões de ID: 101502092, alega, preliminarmente (i) AUSÊNCIA DE PEDIDO NA INICIAL ACERCA DA INVALIDEZ PERMANENTE; salientando que a parte apelada pretendia apenas ser indenizada pelo reembolso das despesas médicas e suplementares e Dano Moral, não tendo, diga-se, em nenhum momento pleiteado pela invalidez permanente, sendo o julgamento considerado ULTRA PETITA; (ii) necessidade da correta aplicação do valor A TÍTULO DE REEMBOLSO DE DAMS, conforme VALOR COMPROVADO NOS AUTOS; (iii)alega ainda, que no caso da indenização para o reembolso por despesas com assistência médica suplementar – DAMS, a correção deva incidir a partir do desembolso; (iv)Necessidade do autor arcar exclusivamente com o ônus sucumbencial, tendo em vista a sucumbência mínima do réu, face o valor pleiteado, art. 86 do NCPC; (v) Eventualmente, distribuição do ônus entre as partes, ou, minoração dos honorários sucumbenciais segundo, art.85, §2º do NCPC, qual determina que os honorários fixados não ultrapassarão o percentual de 20% sobre o valor da condenação por “ordem de vocação”. Preparo devidamente recolhido id.101502093.

A apelada, em sede de contrarrazões recursais de ID: 101502095, refuta os argumentos da apelante, pugnando seja negado provimento ao recurso, e que a reclamada seja condenada ao pagamento de multa por litigância de má- fé de 10% do valor corrigido da causa, além de majorar os honorários advocatícios.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S.A., contra a sentença de ID:101502086, proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Cobrança de Complementação de Seguro Obrigatório DPVAT nº 1050807-37.2019.8.11.0041, proposta em seu desfavor por MARIA DE FATIMA ALMEIDA SALVADOR, que julgou parcialmente procedente a ação, condenando a apelante ao pagamento das despesas hospitalares, no valor de R$ 417,47 (quatrocentos e dezessete reais e quarenta e sete centavos), e ao pagamento da indenização do seguro DPVAT no valor de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais) pela invalidez permanente, totalizando o valor de R$ 3.792,47 (três mil setecentos e noventa e dois reais e quarenta e sete centavos) acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (18/06/2019) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. Em face da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, de forma equânime.

PRELIMINAR DE JULGAMENTO ULTRA PETITA

Inicialmente, alega a Apelante Seguradora a AUSÊNCIA DE PEDIDO NA INICIAL (id. 101504019), acerca da invalidez permanente; salientando que a parte apelada pretendia apenas ser indenizada pelo reembolso das despesas médicas e suplementares e Dano Moral, não tendo, diga-se, em nenhum momento pleiteado pela invalidez permanente, sendo o julgamento considerado ULTRA PETITA.

Razão lhe assiste.

Desta forma, infringiu o douto magistrado norma processual inserta no art. 492 do Código de Processo Civil1 quando condenou a apelante além daquilo que foi pedido pela parte autora/recorrida, de modo que merece ser parcialmente anulada a decisão “a quo”.

Ensina o ilustre doutrinador, Humberto Theodoro Júnior, em sua obra Curso de Direito Processual Civil, vol. I, 18ª edição, Editora Forense, à pág. 515, que:

“(...) O DEFEITO DA SENTENÇA ULTRA PETITA, POR SEU TURNO, NÃO É TOTALMENTE IGUAL AO DA EXTRA PETITA. AQUI, O JUIZ DECIDE O PEDIDO, MAS VAI ALÉM DELE, DANDO AO AUTOR MAIS DO QUE FORA PLEITEADO. A NULIDADE, ENTÃO, É PARCIAL, NÃO INDO ALÉM DO EXCESSO PRATICADO, DE SORTE QUE, AO JULGAR, O RECURSO DA PARTE PREJUDICADA, O TRIBUNAL NÃO ANULARÁ TODO O DECISÓRIO, MAS APENAS DECOTARÁ AQUILO QUE ULTRAPASSOU O PEDIDO.” (G. N.)

Para corroborar a tese ora defendida, vale transcrever o entendimento dos nossos Tribunais:

“RECURSO ESPECIAL - TRANSPORTE AÉREO NACIONAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MATERIAIS E MORAIS – APLICAÇÃO DO CDC - CÓDIGO BRASILEIRO DE AVIAÇÃO – INAPLICABILIDADE - CPC, ART. 460 - JULGAMENTO ULTRA PETITA – OCORRÊNCIA. I - EM AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR VIOLAÇÃO DE BAGAGEM NÃO SE APLICA A INDENIZAÇÃO TARIFADA DO CBA, MAS O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. II - HAVENDO PEDIDO CERTO E CONDENAÇÃO EM VALOR SUPERIOR, HÁ VIOLAÇÃO DO ART. 460 DO CPC, DEVENDO SER A MESMA ADEQUADA AOS LIMITES DO PEDIDO. III – RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ – RESP . 394519 – RO – 3ª T. – REL. MIN. ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO – DJU 15.04.2002)”. (G. N.)

“PROCESSUAL CIVIL - JULGAMENTO ULTRA PETITA - MULTA CONTRATUAL - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – 1. OCORRE DECISÃO ULTRA PETITA QUANDO SE DECIDE QUESTÃO NÃO INCLUÍDA NA EXORDIAL E QUE NÃO FOI OBJETO DE DEBATE NO FEITO. NECESSÁRIA A CORRELAÇÃO ENTRE O PEDIDO E A SENTENÇA. NÃO PODE O JULGADOR CONCEDER MAIS DO QUE FOI PEDIDO. 2. HÁ QUE SE OBSERVAR, NA FIXAÇÃO DE MULTA, O LIMITE CONSTANTE DO ARTIGO 52, § 1º, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MESMO NA HIPÓTESE DE CONTRATO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (TJDF – APC 20000310095877 – 5ª T.CÍV. – RELª DESª HAYDEVALDA SAMPAIO – DJU 20.03.2002 – P. 95)”. (G. N.)

Sendo assim, a referida decisão incidiu, pois, em violação ao art. 141 do Código de Processo Civil, que estatui:

“Art. 141. o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte”.

Malferiu, também, o art. 492 do mesmo diploma legal, que proíbe a prolação de sentença ultra ou extra petita, nos seguintes termos:

“Art. 492. é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”.

Destarte, não há como prevalecer a sentença proferida, pois é evidente a violação relatada, mais precisamente, no que se refere a condenação da ré, ora apelante, no pagamento pela invalidez permanente, uma vez que tal condenação sequer foi ventilada pela apelada, devendo ser extirpada da sentença.

INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO DO DAMS

Quanto a correção do DAMS, mais precisamente, na determinação de que a correção monetária para a indenização de DAMS deve incidir a partir do sinistro, deve ser observado que no caso da indenização para o reembolso por despesas com assistência médica suplementar – DAMS, a correção deve incidir a partir do desembolso.

Isso porque, o sinistro ocorreu em 18.06.2019, porém, os recibos apresentados pela autora são posteriores portanto, resta patente a impossibilidade de se incidir a correção monetária sobre um montante a partir de uma data em que sequer havia previsão para tal gasto.

A jurisprudência da C. Corte local já pacificou o entendimento segundo o qual, em casos de despesas médico-hospitalares e suplementares a monetária incide da data do desembolso da quantia pela autora.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES (DAMS). PROCEDÊNCIA. ALEGADA AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS EFETUADAS. DEMONSTRAÇÃO. COMPROVAÇÃO DO ACIDENTE DE TRÂNSITO E DOS GASTOS COM DESPESAS MÉDICAS. LIMITAÇÃO DA INDENIZAÇÃO COM BASE NAS RESOLUÇÕES DO CNSP. INVIABILIDADE. ALTERAÇÃO DO DIES A QUO PARA INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO. APELO IMPROVIDO. O REEMBOLSO DAS DESPESAS MÉDICAS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO É CABÍVEL MEDIANTE A COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DESTAS, A DEMONSTRAÇÃO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, E DA APRESENTAÇÃO DO REGISTRO DA OCORRÊNCIA, NOS TERMOS DOS ARTS. 3º, III E 5º, § 1º, ALÍNEA "B" DA LEI Nº 6.194/74. NÃO SE SUSTENTA A LIMITAÇÃO DA INDENIZAÇÃO COM BASE EM RESOLUÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE SEGUROS PRIVADOS (CNSP), JÁ QUE A LEI FEDERAL Nº 6.194/74 DETERMINA QUAL É O VALOR DA INDENIZAÇÃO A SER PAGO NO CASO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES. NOS CASOS DE REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES E SUPLEMENTARES "A CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDE DA DATA DO DESEMBOLSO DA QUANTIA PELA AUTORA." (TJ/MT. RAC Nº 86.451/2011). (TJ-MT; APL 143629/2012; RONDONÓPOLIS; SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; RELª DESª MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO; DJMT 24/06/2013; PÁG. 106)

Deste modo, a incidência da correção monetária deverá incidir a partir do desembolso.

QUANTO AO CORRETO VALOR A TÍTULO DE REEMBOLSO DE DAMS

No caso em tela, a APELANTE SEGURADORA fora condenada a reembolsar o montante de R$ 414,74, referente às despesas médicas e suplementares decorrente do acidente de trânsito ocorrido em 18.06.2019.

Ocorre que os recibos anexados, indicadas pelo Juízo a “quo”, para justificar a condenação em DAMS, NÃO ATINGEM A MONTA DA CONDENAÇÃO ESTABELECIDA EM SENTENÇA.

Isso porque, dois dos recibos anexados não discriminam os produtos que foram comprados nem o nexo com a lesão do acidente.

Logo, devem ser desconsiderada da somatória final da condenação por DAMS. Por fim, o total alcançado com as notas que realmente comprovam o desembolso das despesas médicas e hospitalares, já excluídos os valores dos recibos citados, alcançam apenas o montante de R$ 326,58 e não de R$ 417,74, conforme verificado no id. 101504037.

Logo, a indenização a título de reembolso de despesas médicas e suplementares prevista no art. 3º da lei 6.194/74 têm por objetivo ressarcir apenas os gastos efetivamente comprovados e que sejam decorrentes de acidente automobilístico, qual seja, no valor de R$ 326,58 (trezentos e vinte seis reais e cinquenta e oito centavos).

A Seguradora apelante pleiteia o afastamento da aplicação do art. 86 do NCPC, alegando a inexistência de sucumbência recíproca e mínima, alegação esta que não deve prosperar, uma vez que a decisão do magistrado que proferiu a sentença está de acordo com a lei instrumental que trata do assunto e precedentes jurisprudenciais dominantes nos tribunais pátrios; Realmente, no caso em apreço, reside sucumbência recíproca. Existem duas pretensões. A primeira em relação ao recebimento do REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES e, neste aspecto, a autora/apelada saiu vencedora, tendo o magistrado acatado parcialmente procedente o seu pedido. Já em relação aos danos morais, a sentença foi desfavorável a autora/apelada.

A propósito.

‘A sucumbência recíproca impõe a condenação, em igual proporção ao pagamento das custas e honorários dos advogados, salvo se um dos litigantes houver caído em parte mínima do pedido, hipótese em que outro responderá, por inteiro, pelas custas do processo e honorários’. (5ª. Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Apelação Cível n. 39116, relator Des. NARCIZO PINTO, às notas do Código de Processo Civil Anotado, Humberto Teodoro Junior, 2ª. Edição, pag. 19)’.

‘Honorários de advogado. Sucumbência recíproca. Quando o autor decai de parte substancial do pedido, os ônus da sucumbência devem ser carreados a ambos os litigantes, na forma do ar. 21, caput, do CPC. Recurso conhecido e provido. (ac. Unânime da 3ª. Turma do STJ, DJU de 02/10/95, pag. 32357, às notas do Código de Processo Civil Anotado, Humberto Teodoro Junior, 2ª. Edição, pag. 19/20)’.

Entretanto, forçoso é admitir, no caso em apreço, deve ser afastada a compensação de honorários tendo em vista tal determinação contrariarem o art.85 §14 do NCPC. E, ante a sucumbência recíproca, mantida em grau recursal, este valor deve ser pago por rata pelas partes, restando, entretanto, suspensa a exigibilidade em face da autora apelada, por força do prescrito no artigo 98, § 3º, do CPC e Lei 1.060/50.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUSA EM RECEBER O PEDIDO ADMINISTRATIVO – OFENSA AO DIREITO DE PERSONALIDADE NÃO CARACTERIZADA – DANOS MORAIS INEXISTENTES - ATENDIMENTO PARCIAL DO OBJETO INICIAL – PEDIDO DE DANOS MORAIS NÃO ACOLHIDOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - OCORRÊNCIA – COMPENSAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – ART. 85 §14 DO CPC – ATASTADA– PRECEDENTES - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – A recusa da seguradora em receber o requerimento administrativo, não caracteriza ato ilícito capaz de ensejar a condenação ao pagamento de pena pecuniária a título de danos morais.

II - Se o pedido cumulativo de indenização por danos morais foi rejeitado, caracterizada está a sucumbência recíproca, motivo pelo qual cada uma das partes deve responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe a regra do artigo 86 do CPC/15.

III - Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.

IV – Os honorários advocatícios devem ser elevados quando fixados em valor irrisório. (N.U 1005623-58.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 03/09/2020).

Pugnou ainda a apelada pela condenação da requerida/ apelante ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) por litigância de má-fé sobre o valor da causa atualizado, com fulcro nos artigos 80 e 81, do CPC.

No tocante a multa processual por litigância de má-fé, o Colendo STJ já decidiu que "na litigância temerária, a má-fé não se presume, mas exige prova satisfatória, não só de sua existência, mas da caracterização do dano processual a que a condenação consignada na lei visa a compensar" (Recurso Especial, nº 76.234-RS, rel. Min. Demócrito Reinaldo, DJU de 30.06.97, p. 30.890).

Induvidoso é que, não restaram presentes as hipóteses elencadas no artigo 17 do CPC, não se evidenciando, de forma clara e induvidosa, a ocorrência de litigância temerária, haja vista a inexistência de prova robusta acerca da má-fé do apelante, sendo certo, ademais, que somente a presença de dolo instrumental, estimulador da conduta, cujo resultado é o ilícito processual, é que serve de fundamento a aludida pena.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - COPASA - EXIBIÇÃO DAS CONTAS DE ÁGUA APÓS RECUSA ADMINISTRATIVA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CONDENAÇÃO - NECESSIDADE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - INOCORRÊNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO "IN SPECIE".

- Deve ser responsabilizada pelas custas e ônus sucumbenciais da ação cautelar de exibição de documento a parte que deu causa a sua propositura, negando-se a atender ao pedido exibitório e forçando a busca da tutela jurisdicional para satisfazer a pretensão.

- O STJ assentou entendimento no sentido de que "na litigância temerária, a má-fé não se presume, mas exige prova satisfatória, não só de sua existência, mas da caracterização do dano processual a que a condenação consignada na lei visa a compensar" (Recurso Especial, nº 76.234-RS, rel. Min. Demócrito Reinaldo, DJU de 30.06.97, p. 30.890)” (TJMG, RAC 1.0144.13.002153-4/002, Relator Des. Belizário de Lacerda)

Desta forma, não há que se falar em aplicação da sanção por litigância de má-fé em desfavor da apelante seguradora como pretende a apelada/autora, uma vez que, a simples propositura de ação ou interposição de recurso não implica litigância de má-fé, porquanto constitui mero exercício do direito de ação.

Isto posto, CONHEÇO do apelo e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, anulando parcialmente a sentença proferida, para o fim de acolher a preliminar arguida, tendo em vista flagrantemente ULTRA PETITA, devendo, por consequência, a condenação ser restringida ao DESEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES, sendo extirpada a condenação pela invalidez. Que o marco inicial da correção monetária tenha incidência a partir da data do efetivo desembolso, posto que o recibo possui data posterior ao sinistro, evitando assim o enriquecimento indevido da apelada; Da mesma forma, que a condenação do DAMS seja no importe de R$ 326,58, valor este realmente comprovado nos autos, devidamente corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data do respectivo desembolso, acrescida de juros de mora de 1% a partir da citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2021